Tribunal: STF
Processo: RHC 208541
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 690.155/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente Lorena Elizabeth Acosta foi presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 14, II, o art. 29, caput, e o art. 61, II, "j", todos do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou dois Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Na primeira impetração (HC 5081765-63.2021.8.21.700) foi denegada a ordem, o que também ocorreu no segundo writ (HC 5105184-15.2021.8.21.7000), o qual foi parcialmente conhecido e, nesta parte, denegada a ordem, conforme as ementas abaixo:



    HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL PRESENTE. PRISÃO MANTIDA.



    Caso concreto em que os elementos informativos existentes nos autos demonstram a probabilidade de a paciente, sendo solta, voltar a praticar crimes, o que fundamenta a segregação excepcional na necessidade de garantir a ordem pública.



    PREVALÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO SOBRE O DIREITO INDIVIDUAL.



    A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva.



    PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR SOLTURA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318-A, DO CPP. DESCABEMENTO.



    Tratando-se de delito supostamente praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 318-A, do CPP.



    ORDEM DENEGADA.



    HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    A legalidade da prisão já está sendo examinada em habeas corpus anteriormente impetrado. Não conhecido o writ no ponto.



    PACIENTE COM COMORBIDADE. CASO CONCRETO QUE, DE QUALQUER MANEIRA, MESMO A INSERÇÃO INEQUÍVOCA DA PACIENTE EM GRUPO DE RISCO NÃO JUSTIFICARIA, NESTE MOMENTO, A REVOGAÇÃO DO DECRETO.



    O fato de a presa estar em um grupo de risco não significa, em absoluto, que acaso contraia a doença não obterá socorro médico, pois como qualquer outro paciente da rede pública ou particular de saúde poderá ser, caso infectado, encaminhado a um nosocômio onde possa receber atendimento. Então, como a prisão não aumenta o risco de morte, o que pode justificar eventual soltura, o risco que o paciente corre estando preso deve ser avaliado conjuntamente ao risco que o próprio preso representa à segurança coletiva, a fim de decidir, na contraposição de ambos, qual deve prevalecer. Caso em que prevalece o risco à segurança, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que sua liberdade representa concreto risco de reiteração delitiva.



    HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.



    Contra essas decisões, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, o trancamento da ação penal, consistente na inépcia da denúncia, e a revogação da prisão preventiva, em virtude da ausência dos requisitos autorizadores, com a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, especialmente em razão das condições pessoais favoráveis da recorrente, ou a concessão de prisão domiciliar, pois se enquadra no grupo de risco do COVID-19, haja vista que sofreu, no passado, transplante de pulmão. Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA não conheceu do writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. INSERÇÃO EM GRUPO DE RISCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.



    3. No caso em tela, verifica-se que foram atendidos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, eis que exposto o fato criminoso com as suas circunstâncias, com a devida qualificação dos acusados e apresentação do rol de testemunhas.



    4. Não se sustentam, ademais, as alegações de que seria imprópria a tipificação de sua conduta, por não ser autora dos disparos de arma de fogo, uma vez que, nos termos do art. 29, do Código Penal, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade". Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir pela sua suposta participação no delito.



    5. Maiores incursões a respeito do seu dolo específico, que a defesa alega ter se limitado às vias de fato, adentram no próprio mérito da ação penal, sendo incompatíveis com o rito célere da presente ação constitucional. Deve-se ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento esposado pelo acórdão impugnado, firmou-se no sentido de que para o início da persecução penal são suficientes indícios mínimos de autoria, o que se verifica no caso.



    6. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    7. No caso, evidente a necessidade da custódia como forma de assegurar a ordem pública, bem como para garantir a segurança das vítimas, interrompendo nítida escalada criminosa decorrente, em tese, do conflito gerado a partir da relação ocorrida entre a agravante, que é dona de um prostíbulo e também exerce a prostituição, e a vítima. A divergência estendeu-se inicialmente entre a vítima e sua esposa, e depois incluiu a agravante e seu marido. A situação se intensifica pelo fato de os quatro serem vizinhos.



    8. A inimizade ensejou a instauração de três inquéritos policiais envolvendo os dois casais. No primeiro, Edilane, esposa da vítima, supostamente foi agredida pela agravante e suas funcionárias. No segundo, a mesma Edilane teria sido vítima de tentativa de homicídio ao chegar em casa, sendo realizados 4 disparos em sua direção, provenientes, em tese, da casa da ora paciente. O terceiro registro informa que Rodrigo, vítima nos autos examinados, também teria sido alvo de tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo.



    9. Nota-se a progressiva violência e ousadia das condutas, iniciadas, em tese, com meras agressões físicas, depois com disparos de arma de fogo realizados às escondidas e à distância, até o caso dos autos, em que a vítima foi abordada em uma loja de bicicletas, tendo o corréu supostamente a agarrado enquanto a agravante lhe desferiu socos e arranhões no rosto. Em seguida, o corréu teria sacado arma de fogo e realizado três disparos, dois dos quais atingiram a vítima no tórax, e o terceiro "quase pegou na dona da loja". Necessária, portanto, a prisão, tanto em razão da periculosidade dos acusados, demonstrada pela audácia da tentativa de homicídio em local público e na presença de terceiros, inclusive quase envolvendo pessoa alheia ao conflito, quanto para impedir novas práticas delitivas, assegurando, assim, a preservação da integridade da vítima e de sua esposa.



    10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    11. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para a consecução do efeito almejado.



    12. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.



    13. Vê-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem. Embora se alegue que a agravante sofreu no passado transplante de pulmão, não se esclareceu se sua saúde restou abalada após a intervenção, ou se a cirurgia foi bem sucedida, restabelecendo sua vitalidade. Em outras palavras, não há informações suficientes sobre seu estado atual de saúde - inclusive tal circunstância não foi esclarecida no bojo do presente agravo regimental, quando a defesa novamente se manifestou sobre a matéria, mas se limitou a repetir que a agravante sofreu transplante de pulmão no passado. Ademais, cabe considerar tratar-se de pessoa de 30 anos de idade, portanto, ainda jovem.



    14. Lado outro, a própria defesa ressalta as providências adotadas pelo estabelecimento prisional para a erradicação e prevenção de contaminação por Covid-19, inclusive com a adoção de medidas extremas - e devidamente justificadas pela circunstância de força maior -, como o bloqueio completo de visitações. Não há, ainda, qualquer apontamento da incapacidade de atendimento médico no presídio, sendo presumível, na verdade, o contrário, já que há casos confirmados de presos contaminados, estando estes recebendo, ao que tudo indica, tratamento.



    15. Sopesando tais circunstâncias com a já destacada gravidade concreta da conduta e a imprescindibilidade da custódia, não é caso da revogação da segregação, tampouco de sua substituição por prisão domiciliar.



    16. Agravo desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que a denúncia não aponta de forma satisfatória a participação da recorrente no crime em questão, que teria se limitado às vias de fato, pelo que seria inepta.



    Alega que a recorrente está sofrendo constrangimento ilegal com a custódia preventiva, porquanto não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    Aduz que a recorrente sofreu um transplante de pulmão, integrando, portanto, o grupo de risco em relação ao coronavírus.



    Ressalta que o presídio encontra-se com diversos casos confirmados e suspeitos da doença, o que ensejou a interrupção das visitas, inclusive dos advogados.



    Destaca, por fim, as condições pessoais favoráveis da recorrente.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal, em virtude de inépcia da denúncia. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentos para a sua manutenção, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a concessão de prisão domiciliar, em razão de a recorrente pertencer ao grupo de risco do COVID-19.



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra "O processo criminal brasileiro" (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    "uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)".



    Sobre o tema, pontuou o Superior Tribunal de Justiça:



    Busca-se, inicialmente, o trancamento da ação penal, alegando-se que não foi demonstrado de forma suficiente o dolo da agravante no homicídio tentado, já que os disparos teriam sido realizados pelo corréu.



    Consta da exordial acusatória o seguinte (e-STJ fls. 49/54):



    No dia 31 de maio de 2021, por volta das 17h20min, na Rua Horizontina, n. 1.163, no estabelecimento comercial denominado "RA Mangueiras e Bicicletas", em Três de Maio/RS, os denunciados MAURO BARBIERI e LORENA ELIZABETH ACOSTA, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida) e agressões físicas, tentaram matar a vítima RODRIGO ROSSI DE FREITAS, desferindo-lhe tapas, socos e disparos de arma de fogo.



    Na ocasião, os denunciados foram até o estabelecimento comercial acima indicado, onde a vítima estava realizando compra, ingressaram no local e imediatamente passaram a agredi-la com tapas e socos. Nesse ínterim, enquanto a denunciada Lorena Elizabeth Acosta prosseguia com as agressões físicas, o denunciado Mauro Barbieri sacou de arma de fogo e realizou disparos contra a vítima. Dois desses disparos atingiram a região do externo no tórax e região lateral esquerda do tórax do ofendido. Após as agressões e disparos, os denunciados saíram do local, enquanto que o ofendido, mesmo ferido, logrou êxito em ingressar em seu veículo e se dirigir ao setor de emergência do nosocômio local.



    O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que foi o desfecho de pendenga que ocorre há algum tempo entre os denunciados, a vítima (Rodrigo Rossi de Freitas) e a esposa deste (Edilaine Pereira Batista). A denunciada Lorena é proprietária de um prostíbulo, onde também exerce a prostituição, tendo a vítima, em determinada oportunidade, se utilizado dos serviços da denunciada, o que provocou o desencadeamento de uma série de conflitos envolvendo a vítima e sua esposa e os denunciados Lorena e Mauro.



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que os denunciados surpreenderam a vítima no interior do estabelecimento comercial apontado e, de inopino, passaram a agredi-la com tapas e socos, dificultando a possibilidade de defesa, até ser alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado Mauro Barbieri.



    O delito não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, consistente no fato de a vítima ter conseguido chegar até o setor de emergência do Hospital São Vicente de Paulo e receber eficaz atendimento médico.



    Incidente a agravante do artigo 61, II, j, do CP, tendo em vista que os denunciados praticaram os fatos durante situação de calamidade pública (pandemia do coronavírus - Covid-19).



    O trancamento da ação penal ou de inquérito policial na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014).



    Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus.



    Não se pode perder de vista, por outro lado, o fato de ser intolerável em um ambiente democrático a propositura de ações penais completamente desprovidas de lastro probatório mínimo, bem como a apresentação de denúncias demasiadamente genéricas, que inviabilizem o exercício da defesa, tornando-a incapaz de infirmar as acusações formuladas, por não permitirem que se extraiam os fatos e elementos relativos à infração penal.



    No caso em tela, todavia, verifica-se que foram atendidos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, eis que exposto o fato criminoso com suas circunstâncias, com a devida qualificação dos acusados e apresentação do rol de testemunhas.



    Não se sustentam, ademais, as alegações de que seria imprópria a tipificação de sua conduta, por não ser autora dos disparos da arma de fogo, uma vez que, nos termos do art. 29, do Código Penal, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade". Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir pela sua suposta participação no delito.



    Maiores incursões a respeito do seu dolo específico, que a defesa alega ter se limitado às vias de fato, adentram no próprio mérito da ação penal, sendo incompatíveis com o rito célere da presente ação constitucional.



    Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014).



    Também é o entendimento desta Corte que "reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus" (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019).



    Deve-se ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento esposado pelo acórdão impugnado, firmou-se no sentido de que para o início da persecução penal são suficientes indícios mínimos de autoria, o que se verifica no caso, como se depreende dos trechos acima destacados.



    Não é caso, portanto, do acolhimento do pleito de trancamento da ação penal.



    No presente caso, bem se percebe que a exordial narrou de forma objetiva a conduta atribuída à recorrente e ao corréu, adequando-a, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória, circunstância apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa.



    Com efeito, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros).



    Ainda, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR/SP, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada, ainda que a recorrente possua condições pessoais favoráveis, e também destacou a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se:



    (…)



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).



    No caso, evidente a necessidade da custódia como forma de assegurar a ordem pública, bem como para garantir a segurança das vítimas, interrompendo nítida escalada criminosa decorrente, em tese, do conflito gerado a partir da relação ocorrida entre a agravante, que é dona de um prostíbulo e também exerce a prostituição, e a vítima. A divergência estendeu-se inicialmente entre a vítima e sua esposa, e depois incluiu a agravante e seu marido. A situação se intensifica pelo fato de os quatro serem vizinhos.



    A inimizade ensejou a instauração de três inquéritos policiais envolvendo os dois casais. No primeiro, Edilaine, esposa da vítima, supostamente foi agredida pela agravante e suas funcionárias. No segundo, a mesma Edilaine teria sido vítima de tentativa de homicídio ao chegar a sua casa, sendo realizados 4 disparos em sua direção, provenientes, em tese, da casa da ora paciente. O terceiro registro informa que Rodrigo, vítima nos autos examinados, também teria sido alvo de tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo.



    Nota-se a progressiva violência e ousadia das condutas, iniciadas, em tese, com meras agressões físicas, depois com disparos de arma de fogo realizados às escondidas e à distância, até o caso dos autos, em que a vítima foi abordada em uma loja de bicicletas, tendo o corréu supostamente a agarrado enquanto a agravante lhe desferiu socos e arranhões no rosto. Em seguida, o corréu teria sacado arma de fogo e realizado três disparos, dois dos quais atingiram a vítima no tórax, e o terceiro "quase pegou na dona da loja" (e-STJ fl. 40).



    Necessária, portanto, a prisão, tanto em razão da periculosidade dos acusados, demonstrada pela audácia da tentativa de homicídio em local público e na presença de terceiros, inclusive quase envolvendo pessoa alheia ao conflito, quanto para impedir novas práticas delitivas, assegurando, assim, a preservação da integridade da vítima e de sua esposa.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Ademais, em hipótese na qual as circunstâncias narradas nos autos demonstram que a custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade física da vítima ou de testemunhas, admite-se a decretação da prisão preventiva.



    Consigne-se: "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI; HC 136.298, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; HC 136.935-AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI)." (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 4/10/2019, DJe 24/10/2019).



    Ou seja, "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para preservar a ordem pública e garantir a segurança e integridade física das vítimas" (HC n. 354.860/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 23/8/2016).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar." (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela." (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabí